Tribunal: TJMT
Processo: 0004679-06.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004679-06.2013.8.11.0002
RECORRENTE(s): SUMARA CRITIANE DA COSTA SILVA
RECORRIDO(s): ADEMILZO PEDRO DA SILVA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUMARA CRISTIANE DA COSTA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 17071458):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE – CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA QUE NÃO EXERCIA A POSSE SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DOS BENS DO FALECIDO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de demonstração da posse anterior do autor obsta o reconhecimento do direito ao interdito proibitório. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004679-06.2013.8.11.0002, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 24/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 25463951.
A Recorrente alega violação aos artigos 141, 239, § 1o, 369, 373, II, 489, II e § 1o, I, II e IV, 564, 1.009, § 1o, 1.013, §§ 1o e 2o, 1.022, I e II, todos do CPC, artigos 212, I, II e III, 219, 221, 227, parágrafo único, 1.196, 1.197, 1.203, 1.199, 1.204 e 1.206 do CC, ao argumento de que a contestação foi intempestiva devendo ser decretada a revelia dos Recorridos e que possui a posse do imóvel em questão.
Recurso tempestivo (ID 26650471).
Contrarrazões no ID 30389480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, II e § 1o, I, II e IV e 1.022, I, II, do CPC, as recorrentes não apontam de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação 141, 239, § 1o, 369, 373, II, 564, todos do CPC e artigos 212, I, II e III, 219, 221, 227, parágrafo único, 1.196, 1.197, 1.203, 1.199, 1.204 e 1.206 do CC, está amparada na assertiva de que deve ser declarada a intempestividade da contestação, decretando à revelia dos Recorridos e que, seja concedida a ordem para a reintegração de posse à Recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem, no sentido de que não foi demonstrada a posse dos autores e a ameaça alegada, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios da causa, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1156869/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x